Tribunal: TJPA
Processo: 0805432-34.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805432-34.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GLEUDSON ALMEIDA MELO

IMPETRADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, HANA SAMPAIO GHASSAN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇAO DE CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA DATA DESIGNADA EM EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IMPREVISIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. Os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no edital que estabelece as normas a serem seguidas pelos candidatos participantes do certame, como também pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado vinculação ao instrumento convocatório, razão pela qual, não se pode aplicar tratamento diferenciado ao impetrante, que deixou de apresentar exame médico exigido no prazo designado no edital, com base em suposta afronta a imprevisibilidade e não razoabilidade da regra, sob pena de
afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, além da vinculação ao edital, que regulam os concursos públicos. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia de Lima Pinheiro, realizada no período de 04.04.2023 até 13.04.04.2023.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

GLEUDSON ALMEIDA MELO

c
ontra ATO DA SRS. SECRETÁRIA DE PLENEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA,
consubstanciado na sua eliminação do concurso público aberto no edital n.º 01/SEAP/SEPLAD, para o cargo de policial penal (agente penitenciário), posto que o impetrante não teria apresentado o documento exigido no item 42 do edital, consubstanciado nos
Exames Médicos de HbsAg e Anti HVC.

Em decisão monocrática proferida no ID-9220554 - Pág. 01/07, esta Relatora indeferiu a inicial, por não se configurar a existência de direito líquido e certo do impetrante, na forma do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

O agravante/impetrante afirma que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Afirma que sua eliminação do Certame ocorreu por não ter conhecimento técnico dos exames médicos solicitados pelo certame, mas posteriormente providenciou a entrega dos exames faltantes e em pouco tempo entregou os exames em questão, mas não foram aceitas pelos agravados.

Sustenta que diante da apresentação incompleta do exame exigidos por desconhecimento técnico, deve ser acolhida a teoria da imprevisibilidade e o princípio da razoabilidade, para a finalidade do seu prosseguimento do Certame após apresentar os exames completos, ainda que fora da data aprazada, discorre amplamente sobre os princípios invocados e transcreve jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie, por não ter tido culpa no ocorrido.

Requer assim que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o recebimento dos exames pelos impetrados e o seu prosseguimento no Certame.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-11151373 - Pág. 01/09.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

Em decisão monocrática proferida no ID-
9338213 - Pág. 01/09 esta Relatora indeferiu a inicial, sob o fundamento que o impetrante não logrou êxito em desconstituir de plano a legitimidade do ato impetrado que lhe eliminou do Certame, porque admitiu na inicial que não apresentou os exames exigidos no prazo designado no edital do Certame, o que deixa evidente a violação a vinculação ao instrumento convocatório.

Ademais, não pode ser acolhida a justificativa que os exames não foram apresentados, tempestivamente, na 3.ª etapa do certame, por suposto desconhecimento técnico e erro do laboratório que os realizou.

Isto porque, na via de mandado de segurança, não se admite dilação probatória para posterior comprovação dos fatos narrados e a regra do edital foi aplicada de forma geral e indiscriminada para todos os candidatos.

Assim, as regras do edital não poderiam ser ignoradas em favor do impetrante, pois isto implicaria em tratamento diferenciado dos demais candidatos e afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade que regulam os concursos públicos.

Esta Relatora entende que deve prevalecer assim a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecido no art. 41 da Lei n.º 8.666/93, conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria transcritas na decisão agravada que foi proferida com os seguintes fundamentos:

“Analisando os autos, verifico que basta a simples leitura dos fundamentos fáticos apresentados na inicial, para verificação da inexistência de direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado na via mandamental, pois o próprio impetrante admite que deixou de apresentar tempestivamente os exames exigidos no edital, consubstanciado na 3.ª Etapa de Exame Médico
de HbsAg e Anti HVC,
no
período de 11/02/2022 a 20/02/22, conforme consta do ID- 9116523 - Pág. 8.

Neste diapasão, verifico que o candidato pretender desconstituir normas e regras do edital e ter tratamento diferenciado, com base na eventual proporcionalidade ou razoabilidade das exigências, que tomou conhecimento, mas não se insurgiu oportunamente impugnando o edital.

Daí porque, a inabilitação do impetrante encontra respaldo no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecida no art. 41 da Lei n.º 8.666/93:

‘
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.’

Isto porque, não logrou êxito em desconstituir de plano e por prova pré-constituída a presunção de legitimidade do ato impetrado oriundo do poder público e baseado nas regras do edital.

Assim, não podem ser acolhidos os fundamentos da inicial, pois na situação fática do caso concreto não ficou configurada a existência de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada, mas sim a aplicação de regra do edital que é válida e foi aplicável de forma geral a todos os candidatos, não podendo o impetrante obter tratamento diferenciado, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade administrativa.

Neste sentido, há precedentes na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, seja em relação a vinculação ao instrumento convocatório, como também sobre a existência de preclusão, quando apresentado o documento de forma intempestiva, além da violação a isonomia e impessoalidade, por obrigação de aplicação do edital de forma igualitária para todos os candidatos,
in verbis:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016
).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia
. Precedentes.

IV - Recurso improvido.’

(RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

‘
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL. FASE DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ELEITORAIS. ITEM 9.3, E, DO EDITAL DO CERTAME. ART. 14, IV, DA LEI 8.935/1994. EXEGESE. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. INSUFICIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ELEITORAL E DE COMPROVANTE DE VOTAÇÃO NA ÚLTIMA ELEIÇÃO. JUNTADA POSTERIOR E TARDIA DA CERTIDÃO ELEITORAL. PRECLUSÃO.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra inquinado ato ilegal da 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como Presidente do Conselho de Recursos Administrativos - CORAD, e da Corregedora-Geral de Justiça, na qualidade de Presidente da Comissão Examinadora de Concursos de Ingresso por Provimento e Remoção nos Serviços Notariais e Registrais do mesmo ente federado, consistente no desprovimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante contra decisão da Comissão do Concurso, que indeferiu seu pedido de inscrição definitiva no certame regido pelo Edital 001/2015 - CECPODNR, na modalidade ingresso por provimento, ante a apresentação de documentação inidônea para fins de comprovação de quitação eleitoral.

2. A questão a ser dirimida se refere ao atendimento ou não, no caso concreto, da determinação prevista no item 9.3, e, do Edital do Concurso, em que se exigiu do candidato a apresentação de ‘prova de estar em dia com as obrigações militar e eleitoral [...]’, em harmonia, aliás, com a previsão constante do art. 14, V, da Lei 8.935/1994 (Lei Federal dos Cartórios), que impõe como requisito ao interessado na atividade notarial e de registro a ‘quitação com as obrigações eleitorais e militares’.

3. Como se pode verificar, nem a respectiva cláusula editalícia nem o dispositivo legal mencionado sinalizam quanto ao efetivo modo por meio do qual a comprovação da regularidade eleitoral do candidato deve de ser feita, ensejando razoável dúvida quanto a esse particular e essencial aspecto para o desate da pretensão mandamental erguida neste writ.

4. (...)

5. Tem razão em parte o impetrante quando, nas petições inicial e recursal, assinala que o edital do certame não faz menção à ‘necessidade de certidão de cartório eleitoral’ ou ‘certidão de quitação eleitoral’, mas sim se refere à ‘prova de estar quite com as obrigações eleitorais’, daí sustentando que a tão só apresentação de seu título de eleitor e dos comprovantes de votação no 1º e 2º turnos da última eleição seria suficiente para atender ao comando editalício, visto que ‘a quitação eleitoral existe para atestar o cumprimento do dever cívico de votação’.

6. (...)

7. (...)

8. É certo que posteriormente, por ocasião de recurso administrativo que manejou, e só então, o candidato cuidou de apresentar ‘certidão de quitação eleitoral como prova de estar quite com as obrigações eleitorais’. Entretanto, como bem pontuado no acórdão estadual, ‘a apresentação extemporânea da certidão correspondente afasta a alegada ilicitude do ato administrativo hostilizado’.

9. Em suma, o acolhimento da tese flexibilizadora defendida pelo recorrente implicaria menoscabo ao tratamento isonômico devido a todos os demais candidatos que participaram do concurso em questão, na medida em que, como explica LUIZ ALBERTO BLANCHET, por força do princípio da isonomia, ‘todos têm direito a tratamento isonômico por parte da Administração’ (Curso de direito administrativo. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 32).

10. Recurso ordinário não provido, restando revogada a tutela provisória deferida na TP 1.485/RS.’

(RMS 63.600/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

‘ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

2. O ora recorrente afirma que possui diploma de graduação em matemática e de especialização, lato sensu, em computação e é mestrando em engenharia de produção, o que foi confirmado pelo acórdão recorrido (fls. 281).

3. Para o cargo de Perito Criminal Federal/Área 3, ora pleiteado, o edital nº 24/2004 - DGP/DPF - Nacional exige diploma do curso de graduação em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação.

4. Se o edital prevê o diploma do curso de graduação em determinadas áreas, esse deve ser o documento apresentado pelo recorrente.

Seguindo esse raciocínio, se a impetrante-recorrente apresenta diploma em outro curso, que não o requerido, não supre a exigência do edital.

5. Agravo regimental não provido.’

(AgRg no REsp 1307162/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012)

‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado na origem contra atos dos Secretários de Estado de Saúde e de Planejamento e Gestão que negaram a posse a candidato em concurso público na Carreira Médica do Quadro do Distrito Federal, no cargo de Médico do Trabalho, uma vez que não detinha certificado de conclusão de curso de pós-graduação Latu Sensu em Medicina do Trabalho.

2. O item 3.1, letra "f", do Edital nº 03/2010 do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de médico, ao estabelecer os requisitos básicos para a investidura no cargo, exige "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação, registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Certificado de Residência Médica na especialidade de opção ou Certificado de Curso de Especialização na opção em que concorre".

3. No presente caso, à época da posse, embora o impetrante possuísse o diploma de graduação e o registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ainda não havia concluído o curso de especialização em Medicina do Trabalho, requisito exigido para a investidura no cargo pretendido. O impetrante exibiu documento emitido pela Sociedade Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia de Maringá/PR declarando que ele estava matriculado e cursava a pós-graduação em Medicina do Trabalho, tendo cumprido 84,38% da carga horária total do curso e apresentado o artigo científico exigido para a sua aprovação, conforme as exigências da instituição de ensino, com nota 9,8.

4. A posse do candidato aprovado em concurso público está relacionada ao cumprimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo. Portanto, sem a conclusão do curso e a apresentação do respectivo Certificado de conclusão da pós-graduação em Medicina do Trabalho, não se pode afirmar que o impetrante tenha cumprido com todas as exigências necessárias para a obtenção do título de especialista e, consequentemente, que tenha cumprido todos os requisitos previstos no edital do certame para o cargo de Médico da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, especialidade Médico do Trabalho, não podendo se falar em abuso ou ilegalidade por parte das autoridades coatoras.

5. Recurso ordinário não provido.’

(RMS 38.857/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013)

‘ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - TECNÓLOGO EM INFORMÁTICA EDUCATIVA. CANDIDATOS COM FORMAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo consignou que os candidatos Cristiano Rodrigues Ilário, Felipe Rodrigues Barbosa, Heloneida Camila Costa Coelho e Rosineide Silva Campos, possuem formação em área diversa, e não superior, ao previsto no edital do certame.

3. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer, adotado como razão de decidir, "é certo que o edital de regência do concurso exigiu, expressamente, como requisito de investidura no cargo pretendido pela impetrante a apresentação de certificado de conclusão do curso em tecnologia em informática educativa. No entanto, é inconteste que os impetrantes, ao serem convocados para apresentar os documentos necessários à nomeação, juntaram diploma de curso de tecnologia em rede de computadores, diverso do exigido ao exercício do cargo" (fl. 304).

4. Desse modo, ausente violação ao direito líquido e certo.

5. Agravo Regimental não provido.’

(AgRg no RMS 45.373/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 28/11/2014)

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III - Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido.’

(RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA MAGISTÉRIO NO EXTERIOR. REGRAS APLICÁVEIS AO CERTAME. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ATOS ADMINISTRATIVOS DE APLICAÇÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE AMPLO CONHECIMENTO COM A PUBLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes.

2. No caso em exame, as regras referentes ao processo seletivo estabelecido pelo Ministério das Relações Exteriores foram regidas pela Portaria n.º 01/2006, cujas disposições previam a exigência do cumprimento do interstício de 02 (dois) anos para a participação dos aprovados em concursos anteriores, cujo regramento deve ser obedecido em respeito aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

3. Não comprovação de direito líquido e certo do impetrante à aplicação das antigas regras inseridas na Portaria n.º 02/1999, regentes do concurso no qual o autor fora anteriormente aprovado, pois inexiste direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.

4. Os atos administrativos, cujo conteúdo normativo possua aplicação geral, presumem-se legalmente constituídos, considerando-se devidamente publicados quando inseridos no Diário Oficial da União, sem haver, portanto, a necessidade de intimação pessoal dos administrados.

5. Ordem denegada.’

(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017)

Ante o exposto, indefiro a inicial por não se tratar de caso de mandado de segurança, por ausência de direito líquido de certo do impetrante, na forma do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, nos termos da fundamentação.”

Assim, os fundamentos apresentados no arrazoado relativos a afronta ao princípio da imprevisibilidade e que a medida não seria razoável, não encontra respaldo na situação
in concreto,
e a decisão agravada não merece reparos, gravada, pois encontra respaldo na vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria que se encontram transcritos na decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2023